Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-68.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003621-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (ADVOGADO), FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (AGRAVANTE), NELCI APARECIDA DA SILVA JESUS - CPF: 487.573.901-00 (AGRAVADO), MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 957.103.022-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR VALORES DEVIDOS DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO. DECISAO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não está demonstrada a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável, quanto ao não recebimento dos valores contratados a título de honorários advocatícios, apenas porque a parte agravada constituiu novo advogado. Dos autos, se verifica que o processo não se findou e nem está demonstrado que o agravante está sob o risco de não perceber os honorários advocatícios pelos serviços prestados, o que demanda o contraditório na origem, até mesmo acerca dos valores contratados e efetivamente devidos.

Ademais, nos autos em que atuou o agravante, continua em trâmite não havendo notícias de pagamento ou implementação do benefício para configurar a urgência da pretensão, o que afasta os requisitos do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003621-68.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

AGRAVANTE: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVADO: NELCI APARECIDA DA SILVA JESUS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1000087-77.2024.8.11.0013 ajuizada em face de NELCI APARECIDA DA SILVA JESUS, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reter 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores disponíveis no processo previdenciário, e ainda o equivalente a 20% (vinte por cento) que diz respeito a multa contratual, a título de honorários advocatícios contratuais.

O agravante sustenta que celebrou contrato de serviço advocatício com a agravada pertinente ao ajuizamento de ação previdenciária; processada a ação, e estando em fase de execução, a agravada veio a contratar novo advogado, motivo pelo que pretende garantir o pagamento pelos serviços prestados, na forma do acordado.

Elenca que os autos previdenciários de n.º 1000985-03.2018.8.11.0013, está em fase de expedição de alvará em favor da agravada. Destarte, o passo seguinte será depósito do valor na conta indicado pelos causídicos; indiscutível que o advogado/agravante trabalhou no processo previdenciário até o momento de levantamento do valor fruto da execução, resta comprovado pela procuração, contrato de honorários e cópia integral do processo previdenciário que seguem carreados a estas razões recursais; o periculum in mora advém da decisão do próprio juízo quando, indefere o pedido de tutela de urgência, sem assegurar ao advogado o direito de receber verba alimentar por seu trabalho, mesmo com petição tratando do tema, com indicação clara de dolo; o perigo da demora se acentua sobremaneira, eis que com a morosidade do juízo ao decidir, e após, decidindo sem estabilizar o processo, não conferindo garantias à prestação jurisdicional, autorizam do levantamento de valores e fundamenta sua decisão sob argumento de que não vislumbra risco, vez que já há título exequível e até mesmo 2ª execução; fundamenta se tratar de verba alimentar; por fim, requer a concessão liminar para assegurar ao agravante o direito ao recebimento de seus honorários advocatícios contratuais, retendo como garantia, até julgamento da ação de arbitramento, valor equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) do crédito resultante dos autos previdenciários de nº 1000985-03.2018.8.11.0013 – (conforme contrato), e ainda valor equivalente a multa de 20% (vinte por cento) do crédito restante, em razão do descumprimento contratual por parte da agravada. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1000087-77.2024.8.11.0013 ajuizada em face de NELCI APARECIDA DA SILVA JESUS, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reter 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores disponíveis no processo previdenciário, e ainda o equivalente a 20% (vinte por cento) que diz respeito a multa contratual, a título de honorários advocatícios contratuais.

De início, observa-se que o presente recurso deve se ater aos fundamentos da decisão agravada.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Isso porque não está demonstrada a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável, quanto ao não recebimento dos valores contratados a título de honorários advocatícios, apenas porque a parte agravada constituiu novo advogado.

Dos autos, se verifica que o processo não se findou e nem está demonstrado que o agravante está sob o risco de não perceber os honorários advocatícios pelos serviços prestados, o que demanda o contraditório na origem, até mesmo acerca dos valores contratados e efetivamente devidos.

Ademais, nos autos em que atuou o agravante, continua em trâmite não havendo notícias de pagamento ou implementação do benefício para configurar a urgência da pretensão, o que afasta os requisitos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS DO AGRAVADO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS.

ART. 828 DO CPC. NÃO APRESENTADOS INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO.

1. A possibilidade de bloqueio de bens do agravado, por força da ação de cobrança de honorários advocatícios, em sede de tutela provisória de urgência, deve ser analisada à luz do art. 300, do CPC, que trata de antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Observa-se a ausência do periculum in mora quando não há elementos concretos e contemporâneos para afirmar existência de tentativa de dilapidação de patrimônio.

3. Não se verifica, ao menos a princípio, a plausibilidade do direito, pelo simples fato de que o próprio crédito perseguido é controverso. Embora o agravante tenha anexado contrato de prestação de serviços, não há elementos que permitam concluir pelo inadimplemento ou, até mesmo, pela correção dos cálculos apresentados.

4. Descabe cogitar de penhora de bens em processo de conhecimento, especialmente no começo do processo, em que não há título executivo formado.

5. Agravo de instrumento não provido.
(Acórdão 1776309, 07230235920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página ).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024